Tribunal: TJSP
Processo: 1002808-25.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
R No 1.256/15 – VERBA DE CARÁTER GERAL – EXCLUSÃO DOS APOSENTADOS COM DIREITO À PARIDADE – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 1002808-25.2022.8.26.0572; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/06/2023; Data de Registro: 21/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Joaquim da Barra

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/06/2023

Data de publicação:

21/06/2023

Ementa:

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – LEI COMPLEMENTAR No 1.256/15 – VERBA DE CARÁTER GERAL – EXCLUSÃO DOS APOSENTADOS COM DIREITO À PARIDADE – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.